Tribunal: STF
Processo: ARE 1002358
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente Ministro Celso de Mello havia determinado o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto do RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. Finalizado o julgamento, vieram-me os autos conclusos. Passo, portanto, à análise do recurso extraordinário. 
    Trata-se de recurso de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:
    “RESPONSABILIDADE CIVIL - Transporte aéreo – Extravio parcial de mercadorias – Legitimidade passiva reconhecida – Impossibilidade de denunciação da lide no caso concreto – Inaplicabilidade de Convenção de Montreal – Indenização no Valor integral – Ação regressiva procedente – Decisão mantida.”
    É o sucinto relatório. Decido.
    Reputo viável o presente recurso extraordinário.
    É que, no âmbito da repercussão geral, este Supremo Tribunal Federal , ao apreciar o RE 636.331/RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes, (Tema nº 210), firmou o entendimento assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.” (com meus grifos)
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para fazer incidir na indenização em causa o patamar limitador estabelecido na Convenção de Varsóvia.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator